Tribunal: TJPA
Processo: 0800190-89.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0800190-89.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: IRACELY BARBOSA ANGELIM

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. FUGA. HISTÓRICO CARCERÁRIO CONTURBADO. FALTA GRAVE QUE IMPEDE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO POR AUSÊNCIA DE MÉRITO. VALORAÇÃO DO COMPORTAMENTO DURANTE TODA A EXECUÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo em Execução Penal (N.º 0800190-89.2025.8.14.0000) interposto por IRACELY BARBOSA ANGELIM contra a Decisão do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Belém/PA, que indeferiu o pedido de Livramento Condicional, mesmo reconhecendo o preenchimento do lapso temporal objetivo, em razão da ausência de comportamento satisfatório durante a execução da pena. O histórico carcerário da apenada registrava uma fuga em 08/10/2012, com recaptura apenas em 28/11/2016.

II. Questão em discussão

2. A agravante sustenta o preenchimento dos requisitos subjetivos, comprovado pelo bom comportamento carcerário atual (desde a última recaptura em 2016), com realização de trabalho externo, cursos e retorno de saídas temporárias. Alega que a falta grave pretérita (fuga) não pode constituir um impedimento absoluto e indefinido para a concessão do benefício.

III. Razões de decidir

3. O Livramento Condicional exige a comprovação de comportamento satisfatório durante TODA a execução da pena, conforme o Art. 83, III, do Código Penal Brasileiro (CPB).

4. A prática de falta disciplinar de natureza grave, como a fuga do estabelecimento prisional, é incompatível com o requisito de comportamento satisfatório.

5. O histórico carcerário conturbado do apenado, com registro de fuga, ilide o preenchimento do requisito subjetivo, sendo este um exame de mérito autônomo e distinto da punição disciplinar já imposta, afastando a alegação de
bis in idem
.

6. Embora a falta grave não interrompa o prazo aquisitivo (Súmula 441/STJ), ela justifica o indeferimento do benefício por ausência de mérito subjetivo.

7. O magistrado não está vinculado ao teor da certidão carcerária que atesta "bom comportamento", devendo valorar o histórico prisional global do apenado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e, no mérito, NÃO PROVIDO.

Tese de Julgamento
: A prática de falta disciplinar de natureza grave, como a fuga, embora não interrompa o prazo aquisitivo para o Livramento Condicional (Súmula 441/STJ), impede a concessão do benefício por demonstrar o não preenchimento do requisito subjetivo de comportamento satisfatório exigido para toda a execução da pena (Art. 83, III, CP).

Dispositivos relevantes
:
art. 83, III, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ - HC: 00000000000001005105, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 22/05/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 26/05/2025; STJ - HC: 00000000000000871402, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/05/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 16/05/2025.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
conhecer do recurso e negar provimento ao agravo,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) _____________________.

Belém, ___ de __________________ de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO EM EXECUÇÃO:
0800190-89.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
IRACELY BARBOSA ANGELIM

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto por
IRACELY BARBOSA ANGELIM
, por intermédio de seu advogado, contra a r. Decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Região Metropolitana de Belém (Autos n.º 0010338-52.2008.8.14.0401).

A Decisão agravada, datada de 18 de setembro de 2024,
indeferiu o pedido de Livramento Condicional
, embora tenha reconhecido o preenchimento do requisito objetivo (lapso temporal, atingido em 03/09/2024), fundamentando-se na ausência do requisito subjetivo.

O Juízo
a quo
destacou que o(a) apenado(a)
empreendeu fuga em 08/10/2012 e foi recapturado(a) em 28/11/2016
, conforme histórico carcerário e espelho do INFOPEN. Tal falta grave impede a concessão do benefício, por evidenciar comportamento insatisfatório durante o resgate da pena, nos termos do art. 83, III, do Código Penal.

Inconformado(a), o(a) Agravante interpôs o recurso com fulcro no Art. 197 da Lei de Execuções Penais (LEP). Em suas razões recursais, a Defesa sustenta que o(a) apenado(a) preenche ambos os requisitos (objetivo e subjetivo), argumentando que, desde a última fuga em 2016, a conduta tem sido excelente, com trabalho externo, participação em cursos e retorno de todas as saídas temporárias. Defende que a falta grave pretérita não pode ser um impedimento absoluto.

O Ministério Público de primeira instância apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo
indeferimento do pedido
, em razão do não cumprimento do art. 83, incisos I e III do CPB.

Em Juízo de Retratação (Art. 589 do CPP), o Juízo de Execução
manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos
.

Os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça. A Procuradoria de Justiça Criminal, em sua manifestação na qualidade de
custos legis
, opinou pelo
conhecimento e não provimento do agravo em execução
, ratificando que a fuga ocorrida ilide o preenchimento do requisito subjetivo, conforme jurisprudência dominante.

É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

O cerne do presente Agravo reside na controvérsia acerca do preenchimento do requisito subjetivo para a concessão do Livramento Condicional (LC) à Agravante IRACELY BARBOSA ANGELIM.

A concessão do Livramento Condicional é um benefício de natureza mista, exigindo o preenchimento de requisitos de ordem objetiva (lapso temporal de pena cumprida) e subjetiva (mérito do apenado), conforme estabelece o art. 83 do Código Penal (CP).

No caso dos autos, verifica-se que o requisito objetivo — lapso temporal —
restou atingido em 03/09/2024
.

A discussão, portanto, se concentra no disposto no
Art. 83, III, do Código Penal
, que exige:

“
comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena
...”.

O Juízo de Execução Penal indeferiu o pleito justamente por entender não satisfeito o requisito subjetivo, apontando que o histórico carcerário do(a) apenado(a) é conturbado por falta grave e indisciplina. Especificamente, foi registrado que
IRACELY BARBOSA ANGELIM empreendeu fuga em 08/10/2012 e somente foi recapturada em 28/11/2016
.

A despeito da argumentação da Defesa de que o(a) Agravante demonstrou excelente comportamento desde 2016, com trabalho externo e cursos, e da existência de certidão carcerária que atesta "bom comportamento", tais elementos não são suficientes para afastar a valoração negativa da grave falta disciplinar cometida.

É pacífico o entendimento nas Cortes Superiores, que a análise do requisito subjetivo para o Livramento Condicional
deve levar em conta todo o histórico do apenado durante a execução da pena
, não se limitando ao período após a última falta. (STJ - HC: 00000000000001005105, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 22/05/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 26/05/2025).

Assim temos que:

1.
A falta disciplinar de natureza grave impede a concessão do livramento condicional
, por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório.

2. Embora o cometimento de falta grave
não interrompa o prazo aquisitivo
para o Livramento Condicional (Súmula 441 do STJ), tal fato
ilide o preenchimento do requisito subjetivo
necessário à concessão do benefício.

3. A
fuga
do estabelecimento prisional, como ocorrido no presente caso (e que se estendeu por mais de quatro anos), revela um
completo descaso para com o primado da lei
e comprova o comportamento carcerário insatisfatório.

É crucial destacar que
o magistrado não está vinculado ao teor da certidão carcerária
emitida pela administração penitenciária (SEAP). Embora a certidão possa atestar "bom comportamento", a função do Juiz é analisar a situação concreta e o histórico global do apenado. Se forem observados aspectos negativos, como a grave falta de fuga, exsurge o dever de valorar negativamente o comportamento do apenado para os fins do Art. 83, III, do CP.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisprudência é incontestável, já decidiu que
a prática de falta grave pode ser utilizada para justificar o não preenchimento do requisito subjetivo
:

“O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que as faltas disciplinares de natureza grave, embora não interrompam o prazo (requisito objetivo) do livramento condicional, podem indicar a ausência de mérito (requisito subjetivo) do apenado, obstando, assim, a concessão do benefício. Cumpre ressaltar, também, que não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado”.
(STJ - HC: 00000000000000871402, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/05/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 16/05/2025).

Além disso, afasta-se o argumento da Defesa de que a não concessão importaria em
bis in idem
. Conforme entendimento jurisprudencial dominante, o indeferimento do Livramento Condicional é uma
análise de mérito
do sentenciado, distinta da punição disciplinar já aplicada, não se tratando, portanto, de dupla penalização. A fuga impede o Livramento Condicional justamente porque a
ausência de comportamento retilíneo durante a execução da reprimenda torna inviável a concessão do benefício
.

Diante do
histórico carcerário conturbado
pela fuga de 2012, resta demonstrado o não preenchimento do requisito subjetivo, sendo imperiosa a manutenção do indeferimento do benefício. O Livramento Condicional é um instituto sério, concebido como um
prêmio
ao condenado que demonstra efetiva capacidade de ressocialização por meio de seu bom comportamento
durante todo o cumprimento da pena
.

Portanto, a decisão de primeiro grau encontra-se
escorreitamente justificada
e em total consonância com a legislação e a jurisprudência pátria.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, o voto é no sentido de
CONHECER
do Agravo em Execução Penal, mas, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. Decisão do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade, que indeferiu o pedido de Livramento Condicional ao(à) apenado(a)
IRACELY BARBOSA ANGELIM
.

É o meu
voto
.

Belém/PA, 03 de novembro de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 04/12/2025